Tribunal: TJMT
Processo: 1007376-93.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a). #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIONISE ALVES DOS SANTOS - CPF: 181.175.111-34 (RECORRENTE), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1007376-93.2021.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

17.03.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

MARIONISE ALVES DOS SANTOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/88. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c restituição de valores pagos ajuizada por MARIONISE ALVES DOS SANTOS com o objetivo de compelir os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO a isente do recolhimento de imposto de renda, por supostamente ser portadora de “espondilite anquilosante”, o qual encontra-se elencado no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 como doença passível de isenção fiscal.

2.
O artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 estabeleceu à isenção de imposto de renda a pessoa portadora de doença descrita no referido rol taxativo.

3.
Nesse sentido, compete ao Recorrente a comprovação inequívoca de ser portador das doenças mencionadas, as quais dependem de prova técnica, qual seja laudo pericial de incapacidade para fazer jus a referida isenção pretendida.

4.
Nesse sentido, é forçoso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito, o qual deverá tramitar perante a Justiça Comum.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c restituição de valores pagos ajuizada por MARIONISE ALVES DOS SANTOS com o objetivo de compelir o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO a isente do recolhimento de imposto de renda, por supostamente ser portadora de “espondilite anquilosante”, o qual encontra-se elencado no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 como doença passível de isenção fiscal.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para restituir a Recorrida o valor de R$ 62.185,50 (sessenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente aos descontos de imposto de renda.

O Recorrente
Estado de Mato Grosso
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente o pedido inicial.

O Recorrido, em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O recorrente informa ser portadora de “espondilite anquilosante”, o qual encontra-se elencado no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 como doença passível de isenção fiscal, portanto, sustenta fazer jus ao benefício previsto na referida legislação.

Todavia, da análise do presente feito, verifico que a Recorrida não demonstra de forma inequívoca possuir moléstia elencada no rol taxativo do artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 e, para que esse Juízo tenha convicção de isenta-lo de imposto de renda, é imperioso a realização de perícia judicial para atestar a sua moléstia.

Ademais, a Recorrida sequer postulou pela via administrativa a isenção do Imposto de Renda ou passou pela Pericia Oficial do Estado com a finalidade de atestar o direito a doença.

No mesmo sentido, verifico que a Recorrida se aposentou em 3 de fevereiro de 2017, por tempo de contribuição, consequentemente por não ter sido aposentada por invalidez, certamente, não foi submetida a perícia oficial.

Assim, entendo que a necessidade de realização de laudo pericial para comprovar a moléstia, acaba por submeter o feito como complexo, portanto, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e julgar o presente feito.

Destarte, a demanda em análise apresenta matéria complexa que carece de prova pericial para o seu deslinde, o que afasta a competência desta Justiça Especializada para seu julgamento.

Destarte, reconheço a incompetência do juízo para o julgamento da demanda, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Posto isso,
ex officio,
RECONHEÇO a incompetência dos Juizados Especiais e REFORMO a sentença de origem para JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023